Tribunal: CARF
Processo: 19515.720160/2012-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Hélcio Lafetá Reis
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-16

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.720160/2012-49
Recurso
Embargos
Acórdão no
3201-009.870 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de outubro de 2022
Embargante
LIGUE TÁXI GPASP GRUPO PONTO DE APOIO DE SÃO PAULO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.
Uma vez demonstrada a inocorrência de omissão no acórdão embargado,
rejeitam-se os embargos opostos pela parte.
LITISPENDÊNCIA.
APRECIAÇÃO
DA
MESMA
MATÉRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
Tratando-se de matéria controvertida em outro processo administrativo, nos
presentes autos, dela não se conhece, em razão de litispendência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar os
Embargos de Declaração opostos pelo contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lara Moura Franco
Eduardo (suplente convocada), Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Ricardo Sierra
Fernandes, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Márcio
Robson Costa, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá (suplente convocada) e Hélcio Lafetá Reis
(Presidente).
Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo contribuinte acima identificado,
em que se pleiteou o saneamento de alegada omissão ocorrida no acórdão no 3201-007.322, de
21/10/2020, no que tange ao não enfrentamento do pedido principal de anulação dos autos de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720160/2012-49
Fl. 1216
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.870 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720160/2012-49

infração, tendo-se em vista o art. 15 da Lei no 9.532/1997, cuja consequência jurídica era a
possibilidade de aplicação da Solução de Consulta no 6.013, de 31/03/2017.
Submetidos os embargos à apreciação do Presidente da turma julgadora, ele os
acolheu, conforme despacho de admissibilidade de fls. 1.212 a 1.213.
O objeto dos presentes autos é a lavratura de autos de infração relativos à Cofins e
à Contribuição para o PIS, apuradas na modalidade não cumulativa, incidentes sobre o
faturamento do contribuinte, faturamento esse identificado pela Fiscalização como o somatório
(i) das receitas de prestação de serviços de rádio táxi contratados por empresas tomadoras de
serviços, (ii) das contribuições dos associados e (iii) de outras receitas (taxa de transferência de
título, Fistel, rateio, taxa administrativa e ganhos eventuais), lançamentos esses mantidos em sua
totalidade pela Delegacia de Julgamento (DRJ).
Conforme consta do Termo de Verificação Fiscal (fls. 864 a 873), a Fiscalização
considerou que, inobstante o contribuinte se assemelhar muito a uma cooperativa, ele não fora
constituído sob tal forma, tratando-se, de fato, de uma sociedade empresária, nos termos do
Código Civil e do estatuto da entidade, que remunerava seus diretores de forma indireta por meio
da dispensa de pagamento da contribuição associativa e que tivera sua isenção suspensa por meio
do Ato Declaratório Executivo no 270, de 03/11/2011.
No lançamento, a Fiscalização reconheceu o direito ao desconto de créditos
relativamente às despesas com serviços prestados por empresas coligadas, aluguel de repetidora,
energia elétrica, depreciação e aparelho denominado Auto Cab, sendo glosados os créditos
relativos a contas de telefone, manutenção de software e de manutenção de QAP, por não se
configurarem insumos.
A defesa do contribuinte, em sede de Recurso Voluntário, se centrou nos
seguintes argumentos:
a) necessidade de anulação dos autos de infração ou, sucessivamente, o
reconhecimento do direito a deduzir da base de cálculo das contribuições os valores repassados
aos taxistas, bem como a reversão das glosas de créditos efetuadas pela Fiscalização;
b) o não fornecimento e a não execução de serviços de transporte individual de
passageiros, restringindo-se a atividade a auxiliar usuários e taxistas, atividade essa de natureza
assistencial, desprovida de caráter econômico ou de fins lucrativos;
c) todos os valores recebidos das empresas tomadoras dos serviços de táxi, bem
como dos demais passageiros, são repassados integralmente aos taxistas, não se configurando,
por conseguinte, receitas tributáveis;
d) trata-se de atividades próprias de uma sociedade cooperativa e não de uma
atividade empresária, sendo-lhes aplicados os dispositivos legais que regem as cooperativas,
dentre os quais o art. 30 da Lei no 11.051/2004, que prevê o direito ao desconto, das bases de
cálculo das contribuições, dos valores relativos aos ingressos decorrentes do ato cooperativo;
e) os gastos com telefone, manutenção de software e de manutenção de QAP são
ínsitos e essenciais à sua principal atividade.
Fl. 1217
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.870 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720160/2012-49

Posteriormente, o contribuinte protocolizou na repartição de origem uma petição
informando que as autuações sob comento haviam sido objeto de remissão pelo Poder Público
em razão da inclusão, pelo art. 10 da Lei no 12.649/2012, do art. 30-B na Lei no 11.051/2004.
No acórdão embargado, a turma julgadora decidiu por dar parcial provimento ao
Recurso Voluntário, para excluir dos autos de infração as parcelas de Cofins e PIS, bem como os
acréscimos legais correspondentes, relativas aos repasses aos associados pessoas físicas
decorrentes dos serviços de táxi por eles prestados em nome da associação e reverter as glosas de
créditos decorrentes dos dispêndios com contas de telefone, manutenção de software e de
manutenção de rádio transmissor (QAP).
Conforme o voto condutor do acórdão embargado, não se constatou, na segunda
instância, de forma expressa, controvérsia acerca das demais receitas incluídas no lançamento de
ofício, quais sejam: (i) contribuições dos associados e (ii) outras receitas (taxa de transferência
de título, Fistel, rateio, taxa administrativa e ganhos eventuais), vindo o Embargante a arguir
omissão na decisão justamente por não ter havido enfrentamento do pedido, por ele considerado
principal, de cancelamento dos autos de infração, situação em que a controvérsia abrangeria a
totalidade dos lançamentos de ofício.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
Conforme acima relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
contribuinte acima identificado, em que se pleiteou o saneamento de alegada omissão ocorrida
no acórdão no 3201-007.322, de 21/10/2020, no que tange ao não enfrentamento do pedido
principal de anulação dos autos de infração.
No despacho de admissibilidade dos embargos, o Presidente da turma assim de
pronunciou:
Aponta-se omissão no acórdão embargado, porquanto não apreciado o pedido
denominado “principal”, consistente na anulação de todo o “débito fiscal” (crédito
tributário) em face das razões jurídicas apresentadas no recurso voluntário.
Ao apreciar o tema trazido nos Embargos, registrou o seu Relator:
Conforme acima relatado, trata-se de autos de infração relativos à Cofins e à
Contribuição para o PIS, apuradas na modalidade não cumulativa, incidentes
sobre o faturamento da associação, faturamento esse identificado pela
Fiscalização como o somatório (i) das receitas de prestação de serviços de
táxi contratados por empresas tomadoras de serviços, (ii) das contribuições
dos associados e (iii) de outras receitas (taxa de transferência de título, Fistel,
rateio, taxa administrativa e ganhos eventuais).
Glosaram-se, ainda, créditos relativos aos dispêndios com contas de telefone,
manutenção de software e de manutenção de QAP, por não se configurarem
insumos, no entendimento da Fiscalização.
Fl. 1218
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.870 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720160/2012-49

Destaque-se que, inobstante o pedido sucessivo do Recorrente de
reconhecimento da improcedência da ação fiscal e de cancelamento do
crédito tributário, em sua peça recursal ele restringiu sua defesa a duas
matérias, a saber: (i) remissão pelo Poder Público do crédito tributário
relativo aos repasses aos associados pessoas físicas pelos serviços de táxi,
repasses esses que não se configuram receitas da associação e (ii) direito ao
desconto de créditos quanto aos dispêndios com contas de telefone,
manutenção de software e de manutenção de QAP.
Não há, portanto, controvérsia nos autos acerca das demais receitas
incluídas no lançamento de ofício, quais sejam: (i) contribuições dos
associados e (ii) outras receitas (taxa de transferência de título, Fistel,
rateio, taxa administrativa e ganhos eventuais). (g.n.)
Destacou o Relator, como se vê, que a defesa, a despeito do pedido de cancelamento do
“débito” (crédito tributário), limitou-se a duas matérias, a remissão e o direito ao
desconto de créditos, daí que afastou, em consequência, o mencionado pedido de
cancelamento do próprio lançamento.
Ocorre que, tal como afirma a Embargante, o recurso trouxe capítulo específico em que
se tratou da impossibilidade de suas receitas serem tributadas. Destacamos os seguintes
parágrafos:
(...)
Oportuno ou não o argumento – visto que a cobrança tem origem em processo
administrativo diverso, o da suspensão da isenção fiscal (vide Parecer de fls. 644 e
ss.) –, o fato é que a Embargante tentou trazer aos presentes autos, ainda que
laconicamente, a mesma controvérsia, reafirmando, pelas razões que expôs, o seu
direito à isenção, tema que, todavia, não foi apreciado no acórdão embargado. (fls.
1.213 a 1.214 – destaques sublinhados nossos)
Conforme se verifica do excerto em destaque supra, reconheceu-se, no despacho
de admissibilidade dos embargos, que a questão relativa ao afastamento da isenção fiscal da
entidade fora objeto de outro processo administrativo, tendo, contudo, sido admitidos os
embargos em razão da não apreciação, nestes autos, dessa mesma matéria, qual seja, o direito à
isenção do Embargante.
No relatório do acórdão embargado constaram as seguintes informações:
Conforme consta do Termo de Verificação Fiscal (fls. 864 a 873), a Fiscalização
considerou que, inobstante o contribuinte se assemelhar muito a uma cooperativa, ele
não fora constituído sob tal forma, tratando-se, de fato, de uma sociedade empresária,
nos termos do Código Civil e do estatuto da entidade, que remunerava seus diretores de
forma indireta por meio da dispensa de pagamento da contribuição associativa e que
tivera sua isenção suspensa por meio do Ato Declaratório Executivo no 270, de
03/11/2011. (fl. 1.141 – g.n.)
Às fls. 653 a 656 destes autos, constam os documentos relativos à declaração de
suspensão da isenção tributária do Embargante, encontrando-se expressa no Termo de Ciência do
Ato Declaratório no 270 (fl. 656) a informação de que tal matéria estava afeta ao processo
administrativo no 19515.720804/2011-18, processo esse distinto do presente.
Em tal processo, exarou-se, em 05/05/2020, o acórdão no 1003-001.534, em cuja
ementa constou o seguinte:
Fl. 1219
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-009.870 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720160/2012-49

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
ISENÇÃO.
SUSPENSÃO.
ASSOCIAÇÃO.
EXERCÍCIO
DE
ATIVIDADE
ECONÔMICA.
Toda e qualquer inovação caracterizada pela implementação ação de atender chamadas
de passageiros, por telefone, e repassá-las, por rádio, ao taxista é uma forma de
promoção do desenvolvimento da atividade econômica. Cabível a suspensão da
isenção tributária de associação por restar comprovado o exercício de atividade
econômica. (g.n.)
Merece destaque o seguinte trecho do voto condutor do acórdão no 1003-001.534,
verbis:
Analisando este julgado fica patente que a atividade de transporte privado
individual de passageiros é exercida em “regime de livre iniciativa e de livre
concorrência”, com fundamento no art. 170 da Constituição Federal.
Infere-se que toda e qualquer inovação caracterizada pela implementação ação de
atender chamadas de passageiros, por telefone, e repassá-las, por rádio, ao taxista é uma
forma de promoção do desenvolvimento da atividade econômica. Assim, a Recorrente
não tem natureza de associação sem fins lucrativos pela “união de pessoas que se
organizem para fins não econômicos”. Cabível a suspensão da isenção tributária de
associação por restar comprovado o exercício de atividade econômica. Logo, o
arrazoado estabelecido pela Recorrente não pode ser sancionado. (g.n.)
Em consulta ao sistema Comprot no sítio na internet da Receita Federal, consta a
informação de que o processo administrativo no 19515.720804/2011-18 encontra-se na Derat/SP
desde 26/02/2021, não constando do sítio do CARF a prolação de nenhum outro acórdão
posterior àquele acima referenciado.
Nesse sentido, tratando-se de matéria objeto de análise, desde a origem, em outro
processo administrativo, particularidade essa que consta dos presentes autos e que serviu de
embasamento à decisão embargada, não se podia exigir da turma julgadora a sua apreciação no
bojo dos presentes autos, em face da litispendência.1
Nota-se que o processo no 19515.720804/2011-18 é anterior ao presente, não se
podendo, portanto, aqui julgar a mesma matéria já controvertida em outro processo, sob pena de
se possibilitar a prolação de decisões conflitantes em relação aos mesmos fatos e à mesma
questão jurídica.
Nesse contexto, não se vislumbra a ocorrência da omissão apontada pelo
Embargante, pois ainda que tal situação não se encontre redigida, no acórdão embargado, nos
mesmos termos acima expostos, a decisão ali tomada caminhou nesse sentido, razão pela qual
vota-se por rejeitar os Embargos de Declaração.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)

1 Nos termos dos §§ 1o e 3o do art. 337 do Código de Processo Civil (CPC), verifica-se a litispendência quando se
reproduz ação anteriormente ajuizada, ou seja, quando se repete ação que está em curso.
Fl. 1220
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-009.870 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720160/2012-49

Hélcio Lafetá Reis

Fl. 1221
DF CARF MF
Original